Tribunal: TJBA
Processo: 8058203-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058203-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Advogado(s)
:
LEANDRO CESAR DE JORGE

APELADO: MISSIAS CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO E ADITAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. APREENSÃO DO BEM EM AÇÃO CORRELATA. RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS, COM DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E A ÓRBITA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (SALDO REMANESCENTE APURÁVEL NA VIA PRÓPRIA). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058203-97.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A. e como apelada MISSIAS CARDOSO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.